Tribunal: TJBA
Processo: 8002497-39.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002497-39.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELENITA ALVES DE SOUZA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. TUST E TUSD. PIS E COFINS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE DE FATO. CONSUMIDOR FINAL. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. RE 574.706/STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA ADI 7195/STF. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Apelação Cível interposta por Helenita Alves de Souza contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito, por ilegitimidade ativa ad causam, em demanda que objetivava a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. 2. Há duas questões em discussão a legitimidade ativa do COnsumidor final para questionar a tributação incidente sobre as faturas de energia elétrica; estabelecer se as tarifas TUST/TUSD integram ou não a base de cálculo do ICMS e se o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o contribuinte de fato tem legitimidade ativa para ajuizar demanda relativa ao ICMS incidente sobre energia elétrica, reconhecendo ao consumidor legitimidade para propor ação fundada na inexigibilidade de tributo que entenda indevido. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706, fixou tese de repercussão geral no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, com efeitos a partir de 15 de março de 2017. 7. Quanto às tarifas TUST e TUSD, embora o STJ tenha firmado entendimento no Tema 986 pela inclusão na base de cálculo do ICMS, persiste controvérsia constitucional pendente de julgamento pelo STF na ADI 7195, que suspendeu os efeitos da Lei Complementar 194/2022. 8. A Lei Complementar 194/2022 alterou o art. 3º da Lei Complementar 87/1996, excluindo da incidência do ICMS os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, mas seus efeitos encontram-se suspensos por decisão liminar do STF. 9.A pendência de julgamento definitivo pelo STF sobre a constitucionalidade da exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS não afasta a legitimidade processual da autora para discussão da matéria, sendo questão de mérito a ser apreciada oportunamente. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002497-39.2021.8.05.0052, em que figuram como apelante HELENITA ALVES DE SOUZA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.